Tribunal: TCU
Processo: 017.975/2008-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7835/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Luiz Azar Miguez, Vando Luiz Mack, Malvina Tânia Tuttman, Regina Célia Marques de Mello, Manuel Luiz Alves Filho, Marco Antônio Esteves Areal, Nilci da Silva Guimarães e Roberto Vianna da Silva, em face das falhas apontadas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 37), dando-lhes quitação, bem como julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 1. Processo TC- Processo 017.975/2008-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Adriana Miana de Faria (XXX.910.007-XX); Adriano Gonçalves Alves (XXX.693.737-XX); Agostinho Manuel da Silva Ascencao (XXX.797.087-XX); Alexandre Albino Andreatta (XXX.124.747-XX); Alexsandro da Silva Evangelista (XXX.895.027-XX); Aline Silva Machado (XXX.500.167-XX); Ana Celeste Indolfo (XXX.807.597-XX); Ana Lucia Martins Soares (XXX.676.367-XX); Ana Maria de Bulhões Carvalho Edelweiss (XXX.345.275-XX); Anaildo Bernardo Baraçal (XXX.837.588-XX); Andre Soares Tigre (XXX.259.377-XX); Angel Custodio Jesus Palomero (XXX.604.220-XX); Angela Maria Souza Martins (XXX.423.917-XX); Angela Materno de Carvalho (XXX.369.427-XX); Angelo Ernani Maia Ciarlini (XXX.277.767-XX); Anna Carla Almeida Mariz (XXX.742.787-XX); Antonio Brisolla Diuana (XXX.082.757-XX); Antonio Carlos Ribeiro Garrido Iglesias (XXX.787.547-XX); Antonio Martins Jose (XXX.670.097-XX); Antonio Pedro Campello Pereira Porto Soares (XXX.513.967-XX); Arno Wehling (XXX.913.167-XX); Asterio Kiyoshi Tanaka (XXX.980.917-XX); Aurelio Wander Chaves Bastos (XXX.312.411-XX); Beatriz Gerbassi Costa Aguiar (XXX.123.607-XX); Beatriz Vieira de Resende (XXX.754.207-XX); Benedito Cunha Machado (XXX.479.907-XX); Benur de Azevedo Girardi (XXX.958.200-XX); Bernardo Henrique Ferraz Maranhao (XXX.705.097-XX); Caio Nelson de Senna Neto (XXX.644.167-XX); Carlos Alberto Bastos de Maria (XXX.495.807-XX); Carlos Alberto Basílio de Oliveira (XXX.722.487-XX); Carlos Alberto Morais de Sa (XXX.098.937-XX); Carlos Alberto Nunes da Cunha (XXX.222.527-XX); Carlos Alberto Veiga (XXX.380.427-XX); Carlos Fernandes Baptista (XXX.069.817-XX); Carlos Roberto Lyra da Silva (XXX.189.147-XX); Carmen Diolinda da Silva Sanches Sampaio (XXX.865.467-XX); Carmen Irene Correia de Oliveira (XXX.720.627-XX); Carole Gubernikoff (XXX.816.977-XX); Catia Regina Papadopoulos (XXX.050.927-XX); Christina Sorgine de Brito (XXX.833.827-XX); Cibeli Cardoso Reynaud (XXX.755.547-XX); Claudia Beltrao da Rosa (XXX.070.067-XX); Cristina Conceição Nogueira Figueiredo (XXX.603.577-XX); Cícero Antônio Fonseca de Almeida (XXX.166.297-XX); Dante Machado e Silva (XXX.552.357-XX); David de Souza Borges (XXX.681.557-XX); Denise Duprat Neves (XXX.764.397-XX); Diogenes Pinheiro (XXX.543.397-XX); Diogo de Souza Rodrigues (XXX.531.157-XX); Doris Rollemberg Cruz (XXX.975.347-XX); Eda Rodrigues Espindola (XXX.595.267-XX); Elid Silva Bittencourt (XXX.830.267-XX); Elizabeth Travassos Lins (XXX.529.377-XX); Elizabeth Vasserman Teixeira (XXX.741.027-XX); Elson Lopes Martins (XXX.964.306-XX); Elza Maria Berredo Peixoto (XXX.502.757-XX); Enirtes Caetano Prates Melo (XXX.752.687-XX); Enzo Marcio de Brito (XXX.174.167-XX); Erotildes de Lima Mattos (XXX.033.417-XX); Eugenio Leitao de Carvalho Decourt (XXX.470.977-XX); Eunice Mancebo Rodrigues Fernandes (XXX.025.207-XX); Evelyn Furquim Werneck Lima (XXX.508.667-XX); Evelyn Goyannes Dill Orrico (XXX.431.107-XX); Fabio Caldas Vianna (XXX.093.847-XX); Fatima Liliana Ribeiro (XXX.620.587-XX); Felisberto Jose Braga de Almeida (XXX.298.247-XX); Fernanda Araujo Baiao Amorim (XXX.664.337-XX); Flavia Maria Santoro (XXX.300.287-XX); Flavio Leal da Silva (XXX.741.437-XX); Flora Strozenberg (XXX.557.077-XX); Florence Romijn Tocantins (XXX.743.547-XX); Getulio Vagner Fernandes de Jesus (XXX.439.347-XX); Giane Moliari Amaral Serra (XXX.678.597-XX); Gilda Maria Grumbach Mendonca (XXX.944.337-XX); Giuseppe Antonio Presta (XXX.610.437-XX); Guaracira Gouvea de Sousa (XXX.637.388-XX); Haroldo Mauro Junior (XXX.813.711-XX); Helio Santos (XXX.353.687-XX); Henrique Dias Gomes de Narazeth Souza (XXX.297.587-XX); Hugo Pinto de Almeida (XXX.867.927-XX); Ingrid Emma Perle Barancoski (XXX.434.499-XX); Isaac Sirota Rotbande (XXX.794.327-XX); Isabel Arino Grau (XXX.467.027-XX); Isabel Gomes (XXX.002.997-XX); Ivan Coelho de Sa (XXX.823.527-XX); Janaina Specht da Silva Menezes (XXX.405.060-XX); Jane Celeste Guberfain (XXX.017.507-XX); Joanir Pereira Passos (XXX.883.907-XX); Joao Bosco de Souza (XXX.472.117-XX); Joao Carlos de Souza Cortes (XXX.140.937-XX); Joao Euripedes Franklin Leal (XXX.120.987-XX); Joao Luiz Ferreira Costa (XXX.370.027-XX); Joao Paulo Bulhoes Nogueira Martins (XXX.513.207-XX); Jonas Jose Pereira (XXX.290.227-XX); Jorge Luiz Teles Vieira (XXX.351.847-XX); Jose Carlos Buzanello (XXX.371.160-XX); Jose Carlos Perri Vidal Alvarez (XXX.638.737-XX); Jose Gabriel Lopes Pires Assis de Almeida (XXX.072.607-XX); Jose Mauro Matheus Loureiro (XXX.650.147-XX); Jose Ramon Rodriguez Arras Lopez (XXX.800.637-XX); Jose Ribamar Bessa Freire (XXX.342.852-XX); Jose da Costa Filho (XXX.417.357-XX); Josimar Machado Gomes Carneiro (XXX.073.737-XX); Josue Garcia da Silva (XXX.874.397-XX); José da Silva Dias (XXX.458.317-XX); Julia Bellesse da Silva Filha (XXX.212.377-XX); Jurucei Barbosa da Silva (XXX.013.567-XX); Kate Maria Stephan Addum (XXX.071.498-XX); Keila Grinberg (XXX.039.247-XX); Leila Beatriz Ribeiro (XXX.257.816-XX); Leila Cristina Vasconcelos de Andrade (XXX.921.037-XX); Leila Rangel da Silva (XXX.821.617-XX); Lidia Kosovski (XXX.547.067-XX); Ligia Martha Coimbra da Costa Coelho (XXX.932.307-XX); Lilia da Silva Barros (XXX.604.893-XX); Liliana Angel Vargas (XXX.426.187-XX); Lissonja Cacilda Santos Borba (XXX.381.777-XX); Loreine Hermida da Silva e Silva (XXX.845.297-XX); Lucia Helena de Freitas (XXX.841.267-XX); Lucia Marcello Steiner do Couto (XXX.662.837-XX); Lucia Maria Alves Ferreira (XXX.798.677-XX); Lucia Maria Moutinho Ribeiro (XXX.028.607-XX); Lucia Marques Alves Vianna (XXX.097.657-XX); Luciano Pires Maia (XXX.044.277-XX); Lucilia da Gloria Afonso Caldas (XXX.887.747-XX); Luis Antonio de Vasconcellos Melca (XXX.900.417-XX); Luis Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX); Luis Carlos da Silva (XXX.490.307-XX); Luis Ricardo da Cunha Ventura (XXX.838.267-XX); Luiz Azar Miguez (XXX.114.297-XX); Luiz Camillo Dolabella Portella Osorio de Almeida (XXX.119.517-XX); Luiz Carlos Gomes (XXX.379.297-XX); Luiz Carlos Montez Monte (XXX.003.787-XX); Luiz Claudio Cruz de Melo (XXX.343.097-XX); Luiz Cleber Gak (XXX.696.257-XX); Luiz Otavio Ferreira Barreto Leite (XXX.034.627-XX); Luiz Otávio Rendeiro Corrêa Braga (XXX.040.357-XX); Luiz Paulo de Oliveira Sampaio (XXX.097.247-XX); Luiz Pedro San Gil Jutuca (XXX.205.577-XX); Luiz Renato Dias Gomes Padilha (XXX.610.377-XX); Lycia Maria Rosa Epprecht (XXX.313.307-XX); Maira de Oliveira Dias (XXX.394.267-XX); Malvina Tania Tuttman (XXX.271.507-XX); Manuel Luiz Alves Filho (XXX.435.007-XX); Marcello Xavier Sampaio (XXX.265.597-XX); Marcelo Castanheira Ferreira (XXX.700.607-XX); Marcelo Nogueira de Siqueira (XXX.888.877-XX); Marcia Valeria da Silva de Brito Costa (XXX.766.007-XX); Marcia da Silveira Charneca Vaz (XXX.599.427-XX); Marcio Jaimovich (XXX.276.337-XX); Marcio de Oliveira Barros (XXX.386.387-XX); Marcius Siddartha Castillo Diniz (XXX.379.431-XX); Marco Antônio Esteves Areal (XXX.650.597-XX); Marco Aurelio Peregrino da Silva (XXX.814.857-XX); Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda (XXX.883.337-XX); Maria Aparecida Campos (XXX.828.007-XX); Maria Cecilia da Fonseca Salgado (XXX.483.717-XX); Maria Celia Elias Senra (XXX.580.587-XX); Maria Cristina de Souza Lima (XXX.671.747-XX); Maria Helena Vicente Werneck (XXX.150.747-XX); Maria Lucia Costa de Vasconcelos Chaves (XXX.541.157-XX); Maria Lucia Teixeira Polonio (XXX.351.587-XX); Maria Luisa Nabinger de Almeida (XXX.444.387-XX); Maria Lúcia Carneiro dos Rios Ferreira (XXX.127.097-XX); Maria Tercia Barroso Pereira Malta (XXX.188.447-XX); Maria Teresa Wiltgen Tavares da Costa Fontoura (XXX.712.550-XX); Maria Tereza Serrano Barbosa (XXX.085.274-XX); Maria de Lourdes Almeida Alencar (XXX.208.137-XX); Maria do Carmo Ferreira (XXX.462.067-XX); Marilza Campos de Magalhaes (XXX.226.607-XX); Mario Cesar dos Santos (XXX.009.507-XX); Mario Gaspare Giordano (XXX.457.117-XX); Maristela Cavedagne (XXX.324.637-XX); Martha Tupinambá de Ulhôa (XXX.463.066-XX); Maura Esandola Tavares Quinhoes (XXX.878.767-XX); Miguel Gadelha (XXX.422.977-XX); Milton Ernani Pessanha Pereira da Silva (XXX.003.997-XX); Moacir Eduardo Chaves (XXX.892.867-XX); Monica Cerbella Freire Mandarino (XXX.777.487-XX); Monica Valle de Carvalho (XXX.909.227-XX); Morganna Carmem Diniz (XXX.802.933-XX); Mário de Souza Chagas (XXX.589.877-XX); Nailda Marinho da Costa (XXX.532.437-XX); Nailson de Almeida Simões (XXX.502.714-XX); Natalia Ribeiro Fiche (XXX.315.106-XX); Nebia Maria Almeida de Figueiredo (XXX.988.927-XX); Nestor Gomes Mora Cortes (XXX.971.217-XX); Nilci da Silva Guimaraes (XXX.023.457-XX); Norma Helena Perlroth (XXX.253.037-XX); Nuria Mendes Sanchez (XXX.506.417-XX); Omar da Rosa Santos (XXX.256.997-XX); Oscar Gomes da Silva (XXX.723.897-XX); Patricia Ribeiro Serra Vieira (XXX.451.057-XX); Paulo Cesar Alves Azizi (XXX.167.087-XX); Paulo Cesar dos Santos Leal (XXX.780.087-XX); Paulo Henrique Ferreira (XXX.835.107-XX); Paulo Jose Moraes Pinheiro (XXX.123.897-XX); Paulo Roberto Nascimento (XXX.633.127-XX); Paulo Roberto Pereira dos Santos (XXX.852.507-XX); Paulo Roberto Soares Mendonca (XXX.179.827-XX); Pedro Eder Portari Filho (XXX.981.747-XX); Pedro Quintella Couto (XXX.515.637-XX); Pietro Novellino (XXX.398.137-XX); Priscilla dos Santos Peixoto Borelli Tavares (XXX.287.997-XX); Raimundo Celestino Sampaio Pinheiro (XXX.611.562-XX); Regina Celia Marques de Mello (XXX.010.937-XX); Regina Elisia de Miranda Bibiani Morgado (XXX.700.347-XX); Regina Guedes Moreira Guimaraes (XXX.504.017-XX); Regina Maria Lugarinho da Fonseca (XXX.689.317-XX); Regina Maria Papais Alvarenga (XXX.643.727-XX); Reinaldo Hashimoto (XXX.366.278-XX); Renan Francisco do Couto (XXX.837.287-XX); Renata Mendes de Araujo (XXX.666.697-XX); Renato Manganelli Salomao (XXX.579.167-XX); Renato Motta Rodrigues da Silva (XXX.539.157-XX); Ricardo Kosovski (XXX.664.107-XX); Ricardo Luiz da Silva Fernandes (XXX.940.257-XX); Ricardo Marques Dias (XXX.534.057-XX); Roberto Carlos Lyra da Silva (XXX.613.387-XX); Roberto Jose Gnattali (XXX.959.377-XX); Roberto Vianna da Silva (XXX.396.997-XX); Rogerio Neves Motta (XXX.020.227-XX); Romualdo de Araujo (XXX.353.337-XX); Rosa Maria Tavares Haido (XXX.653.417-XX); Rosalina Corrêa de Araújo (XXX.345.596-XX); Rosangela Maria de Azevedo Gomes (XXX.997.307-XX); Rossano Kepler Alvim Fiorelli (XXX.562.587-XX); Sandra Magalhaes Fernandes (XXX.600.807-XX); Sergio Ricardo dos Santos (XXX.751.697-XX); Silvio Augusto Merhy (XXX.879.547-XX); Simone da Rocha Weitzel (XXX.776.707-XX); Sonia Helena da Costa Kaminitz (XXX.956.477-XX); Soniza Vieira Alves Leon (XXX.385.767-XX); Sueli Barbosa Thomaz (XXX.740.967-XX); Sul Brasil Pinto Rodrigues (XXX.275.507-XX); Sylvia Heller (XXX.268.507-XX); Teresa Cristina Moletta Scheiner (XXX.001.627-XX); Teresa Tonini (XXX.886.857-XX); Thiago Costa Machado (XXX.601.077-XX); Thiago Fonseca Born da Silva (XXX.161.067-XX); Ulisses Cerqueira Linhares (XXX.971.907-XX); Valdemar Tadeu Figueira Confort (XXX.722.577-XX); Valeria Cristina Lopes Wilke (XXX.328.026-XX); Valeria Magalhaes Aguiar (XXX.149.657-XX); Vando Luiz Mack (XXX.754.337-XX); Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei (XXX.243.677-XX); Victor Manaia Goncalves Chaves (XXX.108.477-XX); Victor Soares da Silva Cereja (XXX.904.607-XX); Virginia Maria Alecrim da Rocha Pereira (XXX.332.797-XX); Viviane Wermelinger Guimaraes (XXX.932.017-XX); Wagner Martignoni de Figueiredo (XXX.976.707-XX); Walder Gervasio Virgulino de Souza (XXX.000.107-XX); Wellington Mendonca de Amorim (XXX.529.237-XX); Wilson Ferreira Mendes (XXX.667.317-XX); Zalinda Elisa Carneiro Cartaxo (XXX.734.237-XX); Zilma das Neves Moreira (XXX.439.207-XX); Álvaro Reinaldo de Souza (XXX.584.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.